Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-35.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600382-35.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600382-
35.2024.6.16.0167, que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de aplicação de multa por propaganda
irregular. Ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora,
encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I,
do Código de Processo Civil, para condenar o réu na proibição da utilização das bandeiras
irregulares, confirmando a ordem de busca e apreensão do material de campanha. Com o trânsito
em julgado, nada mais sendo requerido, autorizo a destruição do material de campanha
apreendido; sendo, preferencialmente, levado à reciclagem ou reaproveitamento de outro modo
possível. (Representação Eleitoral ajuizado pela Lourdes Banach, Partido Social Democrático -
Marialva/PR Municipal (PSD Marialva), com fulcro no art. 36, §4º, da Lei 9.504/1997, em face de
Ortigueira Segue em Frente [PP / PDT / PRD / Federação Brasil da Esperança -Febrasil(PT/PC DO
B/PV) /Pode / Avante], Ary de Oliveira Mattos, Gilson Proença de Meira, alegando a representante
que o representado por volta das 10h30min do dia 28 de setembro de 2024, tomou ciência de ato
eleitoral praticado pelos representados, no qual foram distribuídas bandeiras para promoção da
candidatura do representado Ary de Oliveira Mattos ao cargo de Prefeito do Município de
Ortigueira. Consta que os representados utilizaram irregularmente bandeiras na propaganda
eleitoral, diante da ausência de informações a respeito do CNPJ do contratante, da empresa
contratada, a tiragem e dos nomes dos candidatos da candidatura majoritária, ou seja, nome do
candidato a prefeito e vice). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LOURDES BANACH (RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

GILSON PROENCA DE MEIRA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ARY DE OLIVEIRA MATTOS (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE [PP/PDT/PRD/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243639
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.663

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600382-35.2024.6.16.0167 – Ortigueira –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LOURDES BANACH
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE [PP/PDT/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
RECORRIDO: ARY DE OLIVEIRA MATTOS
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44243639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
RECORRIDO: GILSON PROENCA DE MEIRA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOME DO CANDIDATO A PREFEITO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 167ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedente representação
eleitoral, determinando busca e apreensão de material de campanha irregular por
ausência do nome do candidato a vice-prefeito em desacordo com o art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97, mas julgou extinto o pedido de aplicação de multa por propaganda
irregular.
2. Recurso interposto pela representante, alegando a imposição automática de multa
pela infração. Contrarrazões dos recorridos defendem ausência de irregularidade ou
aplicação de multa no mínimo legal.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se, na ausência do nome do
candidato a prefeito, há exigência de cumprimento do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97, com consequente aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 12 da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE exigem que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o nome do vice
esteja presente de forma clara e legível, desde que o nome do titular conste na
propaganda.

Num. 44243639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06
6. Na espécie, as bandeiras apresentadas não continham o nome do candidato ao
cargo de prefeito, não sendo aplicável a regra mencionada.
7. Conforme precedentes do TSE, a regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve
ser interpretada de maneira a exigir proporcionalidade apenas quando o nome do
titular estiver presente na propaganda.
8. Doutrina de Rodrigo López Zilio reforça que a norma objetiva garantir a
identificação da chapa majoritária apenas nas propagandas em que ambos os
nomes estejam expostos.
9. O entendimento firmado é de que a ausência do nome do candidato titular na
propaganda exclui a necessidade de cumprimento da norma, não havendo
fundamento legal para a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a
irregularidade da propaganda e determinou a busca e apreensão do material, sem
aplicação de multa aos recorridos.
11. Tese de julgamento: "A ausência do nome do candidato titular na propaganda
eleitoral exclui a exigência de cumprimento do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, não
sendo cabível a aplicação de multa em tais circunstâncias."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º e § 4º.
- Resolução nº 23.610/2019 do TSE, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-REspEl nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.10.2018.
- TSE, AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.2.2022.
- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060170882, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJe 23.2.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44243639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LOURDES BANACH, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral,
proposta em face da ARY DE OLIVEIRA MATOS, GILSON PROENÇA DE MEIRA e COLIGAÇÃO
ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE, confirmando a ordem de busca e apreensão do material de
campanha, bem como julgou extinto o pedido de aplicação de multa por propaganda irregular.
Na origem, o Juízo Eleitoral deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que os
representados se abstivessem de utilizar ou distribuir material em desacordo com o artigo 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97, que exige que o nome do candidato a vice-prefeito seja apresentado nas
propagandas eleitorais em que constem o nome do candidato ao cargo de prefeito. Ainda,
determinou a busca e apreensão de todo o material em qualquer ambiente público ou particular.
Nas razões recursais (ID 44174724), a recorrente argumenta que foi reconhecida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau a violação ao art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, de modo que deve ser
aplicada a pena de multa automaticamente, não sendo facultado ao julgador, sendo independente
da correção do ilícito. Requer, o provimento do recurso para a imposição de multa, conforme o
art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97.
Em contrarrazões (ID 44174729), os recorridos afirmam que não há qualquer irregularidade no
material, na medida em que sequer consta o nome do próprio candidato ao cargo de prefeito.
Argumentam que inexistindo o nome do candidato a prefeito, inexiste a obrigação de inserção do
nome da candidata ao cargo de vice. Pugnam pelo desprovimento do recurso e,
subsidiariamente, a aplicação de multa no mínimo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
na medida em que ausente o nome do candidato ao cargo de prefeito (ID 44195361).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, o recorrente alega que houve a veiculação de propaganda eleitoral irregular,
em descumprimento ao comando contido no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, que exige que o
nome do vice-prefeito seja apresentado juntamente com o nome do candidato titular. Ainda,
pugna pela imposição de multa, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44243639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo pela
existência da irregularidade, contudo, deixando de aplicar a multa por ter havido o cumprimento
da decisão liminar e pela ocorrência do pleito. No que interessa, a sentença restou assim
fundamentada (ID 44174716):
“(...)
Não há controvérsia acerca do conteúdo e aparência dos adereços eleitorais
glosados (bandeiras), restando a celeuma na apuração de eventual prática de ato
ilícito de campanha por parte do representado. Em caso positivo, deverá ser
analisada a pertinência da imposição de multa por propaganda eleitoral irregular.
A petição inicial trouxe elementos suficientes para demonstrar a existência do
material de campanha glosado, assim como seu uso em atos públicos e por
particulares, demonstrando, conforme colacionado na decisão de id. 125287700,
sendo de rigor colacionar algumas imagens:
(...)
Conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei 9.504/1997, na propaganda dos
candidatos a cargo majoritário deverão constar os nomes dos candidatos a vice
de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, além
de, evidentemente, o nome do candidato. A mesma disposição é repetida na
Resolução n. 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
Finalmente, considerando a extensão dos atos de campanha noticiados, em que
houve a utilização do material, a baixa população e extensão da zona urbana
deste município, bem como a quantidade de bandeiras distribuídas, tenho como
impossível que os representados não tivessem conhecimento sobre o fato, o que
atrairia a responsabilidade destes, acorde a Lei 9.504/1997 (abaixo citada) e o
art. 107, §1º, da Resolução n. 23.610/2024/TSE.
(...)
Portanto, cotejando as imagens apresentadas pela representante e a legislação
eleitoral, nota-se haver evidente descompasso entre o material produzido e as
normas de propaganda, tendo sido posteriormente conhecido que foram
produzidas cerca de 400 bandeiras com a situação de irregularidade.
Contudo, superado o período de campanha, tendo o feito cumprido a função
inibitória que lhe cabia precipuamente, não subsiste necessidade para aplicação
eventual de multas, uma vez que não há previsão legal de sanção para esta
conduta. Nos termos do Princípio da Legalidade, não pode haver pena sem
prévia cominação legal, que, na espécie, não existe. Assim sendo, promovo a
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, quando ao pedido de aplicação de multa por
propaganda irregular. Ainda, julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar o réu na proibição da utilização das bandeiras irregulares,
confirmando a ordem de busca e apreensão do material de campanha. Com o

Num. 44243639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06
trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, autorizo a destruição do material
de campanha apreendido; sendo, preferencialmente, levado à reciclagem ou
reaproveitamento de outro modo possível.”

O recurso não merece provimento.
A questão cinge-se, essencialmente, em analisar se houve o cumprimento da regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, que exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o nome
do candidato a vice-prefeito seja exibido de maneira clara, legível e em tamanho não inferior a
30% do nome do titular da chapa e, portanto, se é cabida a aplicação de multa aos recorridos,
como se observa:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.
(...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Ressalta-se, ademais, que o artigo 12 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE reforça a
necessidade de considerar, na análise de eventuais irregularidades, a clareza e legibilidade dos
nomes dos candidatos, sem prejuízo de aferir a proporcionalidade entre os tamanhos das fontes.
Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de
senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento)
do nome da(o) titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .

A norma tem como objetivo garantir a adequada identificação da chapa majoritária, de forma que
os eleitores conheçam tanto o titular quanto o vice, visto que a escolha do titular implica na
aceitação do vice.
Conforme ensina Rodrigo López Zilio ( Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., São Paulo:
JusPodivm, 2024, p. 428):
Inserta no tópico “da propaganda eleitoral em geral”[da Resolução TSE
23.610/2019], a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e
busca dar conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará
o pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.”.

Num. 44243639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:06

Na espécie, as bandeiras foram veiculadas contendo tão somente o número e o nome da
Coligação, não havendo o nome do candidato ao cargo de Prefeito, como se vê:

Deste modo, imperioso destacar que decorre da própria legislação que a determinação contida no
§ 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 está destinada tão somente às propaganda em que o nome do
titular da chapa majoritária esteja presente e, portanto, não se exige atendimento à norma quando
ausente da publicidade o nome do candidato titular, o que não se observa no presente caso.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
RECURSOS
ESPECIAIS.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. GOVERNADOR.
NOME DO CANDIDATO A VICE. EXIBIÇÃO DE FORMA IRREGULAR. ART. 36, §
4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS Nº
27, 28, 30 E 72/TSE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Segundo a jurisprudência do TSE, (i) "a melhor interpretação ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da máxima transparência e conhecimento
ao público dos participantes da disputa eleitoral. Entende-se, assim, que sempre
que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome do vice deverá estar
presente, respeitadas as proporções previstas na própria norma" (AgR-REspEl
nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018); (ii) "os limites do pedido
são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e
não pela capitulação legal atribuída pelo autor (Enunciado nº 62 da Súmula do
TSE)" (AgR-AI nº 0600184-08/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9.6.2020); e (iii)
"se deve aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 para os
casos de propaganda eleitoral que não obedecem ao comando contido no § 4º do

Num. 44243639 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:07
mesmo dispositivo" (AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 3.2.2022). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/02/2024 -
grifos nossos).

Nesse contexto, descabida a aplicação da multa aos recorridos, sendo o desprovimento do
recurso eleitoral, medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por LOURDES BANACH, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral da 167ª Zona Eleitoral, que deixou de aplicar multa aos recorridos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600382-35.2024.6.16.0167 - Ortigueira -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: LOURDES BANACH - Advogados do(a) RECORRENTE: CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS
DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDOS: ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE
[PP/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC
DO
B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR,: ARY DE OLIVEIRA MATTOS - Advogados dos
RECORRIDOS: CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - PR61021,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A - RECORRIDO: GILSON PROENCA DE MEIRA - Advogados do(a) RECORRIDO:

Num. 44243639 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944400000043190847
Número do documento: 24120313594944400000043190847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:19:07
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024